Tribunal: STF
Processo: HC 72169
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-02-21
Data de publicação: 1995-02-21

Ementa:
E  M E N T  A: I. Fianca: a afiancabilidade de infração
penal,  a partir da  L. 6.416/77, verifica-se  em função do minimo da
pena  abstratamente cominada,  independentemente da que concretamente
tenha sido aplicada pela decisão condenatória recorrivel.
              II.   Fianca: prestação a  qualquer tempo, enquanto não
transitar  em julgado  a decisão  condenatória (C.Pr.Pen., art. 334):
irrelevância da inexistência de efeito suspensivo dos recursos contra
ela  cabiveis  e  de a  prisão  dele  decorrente  constituir execução
provisoria  da condenação:  retratação  de entendimento  contrario em
decisões  precedentes  (HC  70.798,  Plen.,  14.12.93,  Pertence;  HC
70.662, 1. Turma, 21.6.94, C. Mello).